Tribunal: TJSP
Processo: 0030828-34.2011.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Caso em que, apesar do entendimento anteriormente esposado por este Relator, no sentido de que reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento das ações de obrigações securitárias que envolvam contratos de seguro habitacional relativos ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH, por considerar que a intervenção da Caixa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Caso em que, apesar do entendimento anteriormente esposado por este Relator, no sentido de que reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento das ações de obrigações securitárias que envolvam contratos de seguro habitacional relativos ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH, por considerar que a intervenção da Caixa Econômica Federal somente se justifica em ações em que é comprovada a vinculação do contrato à apólice pública, bem como demonstrado o comprometimento do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, deve prevalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS – Entendimento sedimentado pelo STF, em sede de recurso repetitivo, no RE no 827996/PR (Tema 1.011) - Acórdão anulado de ofício, com a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal – Embargos acolhidos para determinar a remessa dos autos para a Justiça Federal, prejudicado o recurso